Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724159-93.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRYAN D ANDERSON SOARES MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO OU COMPARTILHAMENTO EVENTUAL. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE REDUZIDA NÃO DESCARACTERIZA O TRÁFICO. TEMA 506 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, fixando pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto e 195 dias-multa. O recorrente busca a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal, argumentando a pequena quantidade apreendida (17,2 g de maconha), ou, alternativamente, a desclassificação para compartilhamento eventual sem objetivo de lucro. II. Questão em Discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se configurado o delito de tráfico de drogas majorado ou se a conduta deve ser desclassificada para porte de consumo pessoal; e (ii) o enquadramento no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas, que trata do compartilhamento eventual de entorpecentes. III. Razões de decidir: 3. Rejeita-se o pleito de desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/2006, pois a quantidade apreendida (17,2 g) apesar de pequena, acompanhada de elementos como porções fracionadas, dinheiro e utensílios típicos da traficância, confirma o intuito de mercancia. Crime de tráfico de drogas majorado configurado. 4. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado, no Tema 506, uma presunção relativa de consumo pessoal para porte de até 40 g de maconha, essa presunção pode ser afastada quando as circunstâncias da apreensão, como no caso concreto, indicam finalidade de tráfico. 5. Não cabe a desclassificação para o § 3o do art. 33, uma vez que não restou configurada a conduta de oferecer droga a pessoa de seu relacionamento, para consumo compartilhado e sem objetivo de lucro. A dinâmica dos fatos evidencia que a finalidade era exclusivamente comercial. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta e a insuficiência probatória a sustentar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente. Alternativamente, caso afastada a tese absolutória, assevera presentes os requisitos para a desclassificação pleiteada para o tipo referente ao consumo pessoal de entorpecente ou mesmo para o compartilhamento eventual de droga ilícita. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, repetindo as alegações do especial acerca da insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação por tráfico ilícito de entorpecente, devendo ser acolhida a tese absolutória ou reconhecida a pleiteada desclassificação. Afirma, ainda, inobservância ao quanto decidido pelo STF no tema 506 daquela Corte. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à tese de ofensa aos artigos 28 e 33, §3o, ambos da Lei 11.343/2006, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao afastar as alegações de insuficiência de prova e, ainda, que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restou suficientemente demonstrada, razão pela qual mostrou-se descabida a absolvição e a desclassificação pretendidas, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, narrado na denúncia, estão devidamente comprovadas nos presentes autos pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante n. 5/2020 - 14a DP (id 64854296, p. 02); Autos de Apresentação e Apreensão (id 64854297); Laudos de Perícia Criminal - Exames Preliminares da Substância (id 64854299, id 64854300); Relatório Final da Autoridade Policial (id 64854303); Laudo de Perícia Criminal Exame Físico-Químico (id 64854302); Mídias contendo filmagens da ação delitiva (id 64854308; id 64854809; id 64854810; id 64854811; id 64854812; id 64854813), bem como pelas provas orais colhidas em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (ID 68747892). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). E, ainda: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à inobservância ao decidido pelo STF no tema 506, pois a Corte Suprema, no referido paradigma (RE 635659/SP), assentou: “a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.” E, no mesmo sentido da orientação jurisprudencial do STF, o acórdão recorrido fez constar ser “possível a configuração do tráfico de drogas em casos de posse, mesmo de quantidades inferiores ao referido limite, especialmente quando a circunstância da apreensão aponta para essa finalidade” (ID 68747892). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Acresça-se, quanto à alegação de ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, que o recurso não merece trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A exemplo do que ocorre com o recurso especial, rever os fundamentos do acórdão recorrido quanto à suficiência de provas de autoria e de materialidade acerca do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, seja para acolher o pedido de absolvição, seja para reconhecer a desclassificação pleiteada, é providência que demanda reexame de matéria fático-probatória, vedada em sede extraordinária pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012